Tribunal: TJBA
Processo: 8117673-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117673-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO DE SOUSA MELO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexistência dos débitos indicados na inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, deixando, contudo, de fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a existência de omissão quanto à definição do termo inicial dos consectários legais da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Constatada a omissão, impõe-se a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.
4. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
5. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
6. Acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso e que a correção monetária incida a partir do arbitramento, adotando-se a taxa SELIC.

Tese de julgamento: “Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 398; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0512.17.000216-0/002; TJRN, Apelação Cível nº 0827852-34.2021.8.20.5001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8117673-88.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
ROMARIO DE SOUSA MELO

e embargada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 07 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR